Tribunal: TJMT
Processo: 1037994-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037994-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[YARA RODRIGUES DA CUNHA MELO ARAUJO - CPF: 044.369.631-44 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), M J TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.445.428/0001-71 (RECORRIDO), PAULA JAQUELINE DE ASSIS MIRANDA - CPF: 767.892.922-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), JEOVA LIMA DAVILA JUNIOR - CPF: 981.669.212-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1037994-25.2024.8.11.0001.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
YARA RODRIGUES DA CUNHA MELO ARAUJO.

Recorrida:
UNIC EDUCACIONAL LTDA. e M J TREINAMENTOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE MODALIDADE PRESENCIAL PARA ONLINE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RECLAMADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço educacional, com reconhecimento da ilegitimidade passiva de uma das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a alteração da modalidade do curso configura falha na prestação do serviço; (ii) definir se a Unic Educacional é parte legítima e solidariamente responsável; (iii) avaliar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração unilateral da modalidade contratada, de presencial para online, sem prévia anuência da consumidora, configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 6o, III e 14 do CDC.

4.

A Unic Educacional, ainda que não tenha sido parte contratante formal, cedeu o espaço para realização das aulas e figura como integrante da cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsável pelos danos decorrentes, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

5.

A conduta das rés frustrou a legítima expectativa da consumidora, resultando na interrupção do curso frequentado por seu filho durante seis meses e na ausência de emissão de certificado, circunstância que excede mero aborrecimento.

6.

A indenização fixada em R$ 2.000,00 revela-se desproporcional diante da extensão do dano, impondo-se sua majoração para R$ 4.000,00, conforme precedentes em hipóteses semelhantes e conforme o método bifásico recomendado pelo STJ (REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

7.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é incabível no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em caso de má-fé, inexistente nos autos, e caso vencido o recorrente, conforme art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1.

A alteração unilateral da modalidade de curso contratado configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilização por danos morais.

2.

A empresa que colabora com a prestação do serviço, ainda que não figure como contratante formal, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a extensão do dano efetivamente suportado.

4.

É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na primeira instância dos Juizados Especiais, salvo nos casos de litigância de má-fé e caso o recorrente seja vencido na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III e VIII, 7o, parágrafo único, 14 e 20; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; TJMT, RI no 1031841-42.2023.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 292257855, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a reclamada M J Treinamentos Ltda. à restituição do valor de R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais), a título de
danos materiais
, com aplicação de juros de mora nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação, e correção monetária pelo índice IPCA desde o pedido de cancelamento; e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de
danos morais
, com juros de mora a partir da citação e correção monetária, também pelo IPCA, desde o arbitramento.

Ainda, a sentença reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada Unic Educacional Ltda. e, quanto a ela, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido. Defende a existência de solidariedade entre as reclamadas, requerendo a sua responsabilização conjunta.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, o reconhecimento da solidariedade entre as rés e a condenação das recorridas ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, Unic Educacional Ltda., preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e reitera sua ilegitimidade passiva. No mérito, refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença.

Intimada (ID 292257859), a recorrida M J Treinamentos Ltda.
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 292257859, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Rejeito,
igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, embora a reclamada Unic Educacional alegue que não prestou qualquer serviço relacionado ao curso contratado, tampouco tenha recebido contraprestação da reclamante, é incontroverso que as aulas eram ministradas em seu espaço físico. Assim, a empresa figura como parte vinculada à prestação do serviço educacional, razão pela qual responde solidariamente pelos eventuais danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Conforme se extrai da petição inicial, no dia 24/06/2023, a reclamante contratou com a reclamada M J Treinamentos um curso presencial de Criação de Games para seu filho menor, com duração de um ano, a ser ministrado nas dependências da demandada Unic Educacional, pelo valor de R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais).

Sustenta que as aulas foram iniciadas presencialmente em 08/07/2023, contudo, após o recesso de final de ano, a modalidade foi alterada para 100%
online
, sem qualquer notificação prévia à autora, sob a justificativa de baixo rendimento financeiro do curso. Ocorre que o filho da autora não se adaptou à nova modalidade.

Alega que o menor ficou desolado, tendo em vista que frequentou o curso por seis meses, mas não conseguiu concluí-lo nem obter o certificado.

No dia 1o/02/2024, a autora preencheu o termo de cancelamento. Entretanto, a reclamada M J Treinamentos afirmou não possuir condições financeiras para realizar o reembolso.

A reclamada M J Treinamentos sustenta que a autora foi devidamente informada sobre a alteração da modalidade do curso, que não demonstrou interesse em concluí-lo ou obter o certificado, e que não houve falha na prestação do serviço.

A demandada Unic Educacional, por sua vez, alega que a reclamante não comprovou qualquer prejuízo e a prestadora do curso, em sua defesa, ratificou ter informado a autora sobre a mudança de formato, sendo a desistência do menor decorrente de sua livre e espontânea vontade.

O cerne recursal restringe-se à possibilidade de majoração da indenização fixada a título de danos morais, diante do contexto vivenciado pela reclamante em razão da alteração unilateral da modalidade do curso contratado para seu filho menor, o que culminou no distrato sem a devida conclusão do curso e sem a emissão do respectivo certificado.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
fixado na sentença a título de danos morais mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e da extensão do prejuízo suportado, uma vez que restou comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no descumprimento contratual que resultou no distrato, impedindo o menor de concluir o curso frequentado por seis meses, de forma presencial, aos sábados.

Diante de tais circunstâncias, impõe-se a majoração da indenização para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
valor que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de assegurar a efetividade das funções compensatória e pedagógica da reparação por danos morais.

A conduta das reclamadas ultrapassou os limites do mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade da consumidora. Por essa razão, justifica-se a elevação da quantia indenizatória.

Por fim, indefiro o pedido da recorrente quanto à condenação das recorridas ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(grifei)
.

Ressalta-se que, no caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte das reclamadas, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou
PARCIAL
provimento
para
majorar
o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025